Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701588-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral contra decisão de ID 73736006 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CIPO – Construtora e Incorporadora Ltda., assim vazada: Os executados apresentaram impugnação aos novos cálculos do exequente, em que alegam excesso de execução, visto que o exequente teria incluído aluguéis já pagos (maio de 2012 a janeiro de 2013); que a multa de 10% é indevida, pois não consta da sentença; incorreção no cálculos do reajuste anual do aluguel pelo IGPM; que as taxas condominiais vencidas nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro de 2011 e de março de 2012 a dezembro de 2013, já foram quitadas pelos executados. As matérias impugnadas pelos executados estão preclusas, pois já tiveram a oportunidade de se manifestar quando foram intimados para cumprir a sentença. Ainda que seja possível se manifestar sobre novos cálculos apresentados do decorrer do processo, eventuais impugnações devem se ater à incorreções de atualização monetária posteriores aos cálculos apresentados no requerimento inicial cumprimento de sentença, inclusões de parcelas novas, a que não tenha sido dada oportunidade aos executados de impugnar, etc. Portanto, incabível a impugnação. Como o imóvel, a princípio, não admite cômoda divisão, concedo ao exequente o prazo de 10 dias para informar se prefere aguardar 6 meses para a realização de um novo leilão, hipótese em que só então, dada as circunstâncias que existirão, será avaliada a possibilidade de alienação por 60% do valor do imóvel. Em suas razões recursais, alegam os agravantes, em síntese, que a pretensão de correção de erros de cálculo não se sujeita à preclusão, conforme artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil e entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.432.902. Nesse sentido, defendem que “o silêncio do devedor quanto à correção ou incorreção dos cálculos do credor não impede que a matéria seja discutida após nova atualização da dívida pelo credor”, assegurando, pois, que a execução se desenvolva de forma menos gravosa ao devedor. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, obstando, por conseguinte, o agendamento de novo leilão do imóvel penhorado. No mérito, pedem a reforma da r. decisão a fim de que seja determinado o exame da impugnação aos cálculos apresentada ao ID 69152403. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida aos agravantes (ID 46502597 – p. 2). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso, a ensejar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão de primeiro grau para que, afastada a preclusão, seja apreciada a impugnação aos cálculos constantes do ID 69152403 dos autos de origem. Alegam os agravantes, na mencionada impugnação, que a credora teria apresentado planilha equivocada de atualização do débito, quantificando-o em R$ 541.582,04, além de pleitear o pagamento de multa imposta aos executados (5% do valor atualizado da execução), no valor de R$ 25.760,68. Salientam que o cálculo apresentado superestimou o crédito em R$ 242.705,02. Discorrem, de forma pontual, sobre a ocorrência de diversos erros havidos no demonstrativo do crédito da agravada, como a inclusão dos aluguéis relativos aos meses de maio de 2012 a janeiro de 2013, os quais, contudo, foram regularmente pagos, e a inclusão, em cada uma das parcelas inadimplidas, da multa de 10%, sem que a sentença proferida nos autos tenha imposto tal encargo aos agravantes. Quanto à multa cominada aos recorrentes, asseveram que deve integrar a sua base de cálculo tão somente o valor atualizado da execução (principal acrescido de correção monetária), o que corresponde a R$ 128.495,06, de modo que a multa importa em R$ 6.424,75 (5% do valor atualizado da execução). Aduzem, portanto, que o crédito da agravada totaliza, na realidade, a importância de R$ 324.538,70 (total da execução e multa processual). No entanto, vislumbra-se, em cognição superficial, que a matéria se mostra preclusa, na esteira do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, senão, veja-se. Extrai-se dos autos de origem que, ao requerer o cumprimento de sentença em 10/09/2014 (ID 35143499), a exequente, ora agravada, juntou aos autos demonstrativo atualizado do débito (ID 35143512). Intimados os executados para pagamento voluntário do valor executado, sob pena de pagamento de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 (ID 35143522), estes se mantiveram inertes, motivo que ensejou a apresentação de nova planilha de cálculos pela credora, com a incidência dos consectários legais em referência (ID 35143541). Denota-se, ainda, que, realizada a penhora, os exequentes, além de não terem ofertado impugnação, nos moldes do §1o do artigo 475-J do CPC revogado, ingressaram em 02/02/2016, de modo equivocado, com embargos à execução, contudo, a destempo, impossibilitando a sua análise pelo magistrado a quo, mesmo que sob a ótica do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Veja-se: SENTENÇA CARLOS ARLINDO GONÇALVES DO AMARAL e ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL ingressaram com embargos à execução contra CIPO - COM IND PEDRO SALOMÃO, alegando a existência de vícios na execução que tramita perante este Juízo sob o n° 2012.01.1.079806-4. Ocorre que há mais de 10 anos o Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n° 11.232 e, desde então, a forma adequada para se insurgir contra o cumprimento de sentença passou a ser a impugnação (CPC, 475-J, § 1°). Seria possível invocar os princípios processuais modernos, especialmente o da instrumentalidade das formas, o da fungibilidade de meios e o do aproveitamento dos ator processuais para determinar que estes embargos tramitassem na forma de impugnação. No entanto, observo nos autos do cumprimento de sentença que os devedores foram regularmente intimados da penhora em 25/05/2015 (fl. 290), portanto há mais de oito meses. Dessa forma, diante da evidente intempestividade, não é possível aproveitar nada, sendo inadequada a via processual eleita pelos devedores. Indefiro a petição inicial (CPC, 295, III) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, arcando os embargantes com as custas processuais. Concedo-lhes os benefícos da justiça gratuita, ficando suspensa a exibilidade das custas. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente, intimem-se. Traslade-se cópia para os autos do cumprimento de sentença. (ID 35143558 – p. 4) Ora, na esteira do artigo 475-L, inciso V, do CPC/1973, a impugnação é a via adequada para o executado arguir a ocorrência de excesso de execução. No caso vertente, toda a matéria trazida à baila poderia ter sido objeto de impugnação oportuna, não podendo os exequentes, após mais de 5 (cinco) anos pretender a análise do pleito, em vista da incidência do instituto da preclusão. Oportuno realçar, ademais, que o julgado invocado pelos agravantes, emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuida de hipótese diversa, qual seja, a de ocorrência de erro material nos cálculos, caso em que é admitida a retificação, até mesmo de ofício, pelo julgador (ex vi do CPC/2015, art. 494, I; e CPC/1973, art. 463, I). Confira-se a ementa respectiva: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido. (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017, grifo nosso) Logo, por não se tratar de simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da parte credora, as teses aventadas não se mostram passíveis de apreciação pelo d. Juízo a quo, incidindo, assim, a preclusão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora